Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS NÃO ALCANÇADAS PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE.
1. As Fintechs são instituições financeiras, que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, através de depósitos e aplicações financeiras de seus clientes.
2. É cabível a expedição de ofício às Fintechs não abrangidas pelo Becenjud, em homenagem aos princípios da celeridade processual, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional executiva.
4. Agravo de instrumento provido.